Tribunal: TJMT
Processo: 0004951-70.2019.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004951-70.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 059.153.731-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 059.153.731-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 E ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 180 DO CP – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
–
INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – FUNDADAS RAZÕES

– AMOSTRAS DOS ENTORPECENTES

IDENTIFICADAS E LACRADAS –

PRELIMINAR REJEITADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS E MONITORAMENTO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 33 PORÇÕES DE COCAÍNA E 17 PORÇÕES DE MACONHA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO NO TRÁFICO MANTIDA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

QUANTO À ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MOTOCICLETA ERA PRODUTO DE CRIME – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PENAL EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA –
ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE –

REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA
REDIMENSIONADA – 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – RÉU NÃO REINCIDENTE – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE E
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não houve ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, porquanto
amparada em fundadas razões a indicar a situação de flagrante delito no interior da residência do apelante. Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, constata-se que não há informações conflitantes, sendo que as amostras dos entorpecentes foram encaminhas devidamente identificadas e lacradas. Assim, não pairam dúvidas de que a
droga apreendida é a mesma que foi periciada, o que comprova, de forma segura, a materialidade delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias sobre o tráfico de entorpecentes, as investigações, os depoimentos dos policiais, bem como a apreensão de
33 (trinta e três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 273,82g (duzentos e setenta e três gramas e oitenta e dois centigramas), e 17 (dezessete) porções de maconha, pesando aproximadamente 273,21g (duzentos e setenta e três gramas e vinte e um centigramas)
, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. Ficou comprovado que o apelante João Francisco guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes – cocaína e maconha – com intuito de realizar a comercialização.

As razões da apelação não atacaram os fundamentos da sentença de que não havia crime anterior a
justificar a conduta de receptação imputada ao réu João Francisco. Se o
conjunto probatório não demonstrou, de fato, que o delito antecedente tenha ocorrido, ou seja, não há comprovação de que a
motocicleta era produto de furto ou roubo, mantém-se a absolvição no tocante à receptação.

A Súmula 444 do STJ veda que inquéritos policiais e ações penais ainda em curso sejam usados para exasperar a pena do acusado acima do mínimo legal. Assim, impossível a valoração negativa dos antecedentes.

A variedade de drogas (cocaína e maconha) justifica a exasperação da reprimenda basilar. Isso porque,
quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Consoante a expressa redação do artigo 63 do CP, a reincidência caracteriza-se pelo cometimento de
"novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro
, o tenha condenado por crime anterior".
A ausência de definitividade do julgado quando da prática do ilícito não configura a agravante.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Afastada a agravante da reincidência, não subsiste motivo para que o cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão se dê no regime inicial fechado, o que impõe a sua modificação para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004951-70.2019.8.11.0040

APELANTE: JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Penal cód. 212091, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar João Francisco Pereira Guimarães a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o das imputações do art. 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Em suas razões recursais, ID. 38557973 a 38557975, o membro do Ministério Público alegou que o delito de receptação foi devidamente comprovado, argumentando que a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado gera a inversão do ônus quanto à prova da origem ilícita do bem. Requereu a condenação de João Francisco Pereira Guimarães nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 38557983 a 38557985, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

Por sua vez, a defesa 38557977 a 38557982, arguiu, em preliminar, que a busca e apreensão domiciliar foi ilegal, pois não havia determinação judicial, consentimento e/ou suspeitas de flagrante delito. Sustentou que
“em circunstâncias análogas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, apesar da natureza permanente do delito do tráfico, a equipe policial precisa demonstrar os elementos objetivos e concretos que levaram à busca e apreensão sem mandado, não bastando a alegação de consentimento, a existência de denúncias anônimas ou a afirmativa de que o réu ‘correu para a residência’.”
(
sic
) Requereu a declaração de nulidade da busca e apreensão e das provas decorrentes, com a consequente absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 386, II, do CPP).

Alegou, ainda, quebra da cadeia de custódia, porque ao remeter o entorpecente à Politec não foi mencionado o lacre da embalagem. Aduziu que
“embora o laudo pericial preliminar tenha informado o acondicionamento da droga no Envelope de Segurança n°. 03037311, não há informações quanto ao número do lacre.”
Afirmou que não se pode precisar com segurança que a droga apreendida no dia dos fatos é a mesma que fora periciada, preliminarmente e definitivamente. Assim, suscitou a nulidade de ambos os laudos periciais (preliminar e definitivo) e a absolvição do réu.

No mérito, aduziu insuficiência de provas para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Justificou que o entorpecente apreendido foi plantado pelos policiais, que não há provas da mercancia e sequer houve investigação formal.

Postulou a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

No tocante à dosimetria, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da reincidência e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, a modificação para o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID. 38557986 a 38557991, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo da defesa
,
ID. 43167994.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade das provas colhidas na investigação policial, sob o argumento de que os agentes policiais teriam ingressado ilicitamente em sua residência, sem autorização judicial, consentimento e/ou suspeitas de flagrante delito, bem como a quebra da cadeia de custódia.

Não obstante, as nulidades foram devidamente rechaçadas na sentença. Confira-se:

“Das Preliminares.

• Arguição de Ilicitude das Provas Produzidas – Da Busca e Apreensão.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, contudo excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro e determinação judicial. E, no contexto dos autos, não há que se falar em nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, vez que o delito de que trata o art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 é de natureza permanente, encontrando assim presente a situação de flagrância, com o que a ação policial não demandava prévia obtenção de mandado de busca, estando autorizados os agentes policiais ao ingresso na residência, sem autorização dos moradores.

Logo, nos termos da norma constitucional tida por violada, ao contrário do sustentado pela defesa, nenhuma ilicitude houve na ação policial efetivada para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Neste Sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. STF - RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido. STJ - AgRg no AREsp: 1308346 AM 2018/0140983-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018.

Dessa maneira, vez que não demonstrada qualquer irregularidade capaz de eivar de nulidade a prisão em flagrante, é forçoso reconhecer que o ato flagrancial retrocitado é perfeitamente válido, uma vez que os agentes policiais localizaram na residência as drogas apreendidas nos autos, fl. 12.

• Da Arguição de Ilegalidade da Prova diante da Quebra da Cadeia de Custódia.

Em que pese o argumento da defesa em relação a suposta quebra da cadeia de custódia da prova, afirmando que não se pode precisar com segurança que a droga apreendida no dia dos fatos é a mesma que fora periciada, alegando diferença/ausência de lacre e diferença de quantidade, entendo que não merece prosperar.

Verifica-se do Laudo Preliminar de Drogas n°. 520.2.04.2019.008639-01, acostado às fls. 161/162, consta que alíquotas das amostras foram encaminhadas à Diretoria da POLITEC para exames definitivos em envelope lacrado n°. 03037311.

No mesmo sentido, se encontra as informações contidas no Laudo Definitivo n°. 3.14.2019.61017-01 de fls. 163/167. Vejamos:

“Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n.º 03037311”.

A expressa referência do perito do qual originaram as drogas para exame definitivo (químico-toxicológico) trazem, a meu ver, sempre respeitosamente, a certeza de que a droga que foi apreendida é a mesma que foi periciada, tanto no laudo de constatação provisória quanto no exame definitivo.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência moderna do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto que versa a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.651.230 - SP (2017/0016131-3) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE : RAFAEL MATHEUS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO DA DOUTA MINORIA - NÃO ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO DO RÉU DEVE SER MANTIDA - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA - A DROGA QUE FOI APREENDIDA É A MESMA QUE FOI PERICIADA TANTO NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA QUANTO NO EXAME QUÍMICO - TOXICOLÓGICO - EMBARGOS REJEITADOS. Sustenta o recorrente violação do art. 386, II, do CPP, argumentando que a quantidade de drogas avaliadas no laudo definitivo difere de forma gritante daquela que foi apreendida, e não consta no laudo oficial o número do lacre avaliado (fl. 233). Alega que em nenhum momento o laudo inicial indica a que se refere a unidade pesada e com resultado de 1,45g e 0,61g de peso líquido (fls. 234/235). Requer, assim, a reforma o acórdão recorrido, a fim de que seja restabelecida a sentença absolutória. Contra-arrazoado e admitido na origem, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Contra a sentença absolutória, foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, tendo sido provido para condenar o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Ao julgar os embargos infringentes defensivos e concluir pela materialidade delitiva, asseverou a Corte de origem (fls. 220/222): Na origem, o embargante foi absolvido da imputação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal (fls.184/186). Quando do julgamento do apelo, e nos termos da orientação prevalente nesta Egrégia 9ª Câmara de Direito Criminal, a r. sentença foi reformada e o embargante condenado ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Inconformado com os termos do v. acórdão, busca o embargante a prevalência do voto da Douta Minoria (fl. 250), que mantinha a absolvição com base na falta de certeza quanto à materialidade delitiva. Data vênia à Douta Minoria, mas o auto de exibição e apreensão (fl. 10), o laudo de constatação provisória (fl. 13) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 51/52), comprovam, de forma segura, a meu ver, respeitosamente, a materialidade delitiva. Inicialmente, ressalto que a ausência de menção dos lacres no laudo definitivo, por si só, não pode constituir indicativo da possibilidade de a droga periciada não ser a mesma que foi apreendida e analisada no laudo de constatação provisória. Os dois laudos periciais foram realizados pelo mesmo perito, e, no exame definitivo, consta expressamente que "O material em questão relaciona-se com: RDO no. 13/2014". No mais, as menções aos pesos das drogas nos laudos periciais não são conflitantes entre si. O auto de exibição e apreensão atesta que foram apreendidas 29 porções de maconha e 67 de cocaína. No exame provisório, consta o peso bruto total dos entorpecentes apreendidos (44g de maconha e 114,9g de cocaína), assim como o peso líquido correspondente a uma unidade de cada droga: 1,45g em uma das porções de maconha e 0,61g em uma das de cocaína. Já no exame químico-toxicológico, consta o peso líquido total de cada uma das substancias periciadas: 42,1g de maconha e 40,9g de cocaína. A multiplicação do peso líquido das unidades periciadas no laudo provisório pela quantidade de porções de cada droga apreendida evidencia a compatibilidade deste resultado com o peso líquido total dos entorpecentes acima mencionados. Com efeito, multiplicando-se 1,45g por 29, atinge-se o resultado de 42,05g; e 0,61g por 67 resulta em 40,87g. As diferenças obtidas (0,5g de maconha e 0,03 de cocaína) são praticamente irrelevantes e se justificam pelo fato de que no laudo provisório não foi analisado o peso líquido médio das unidades, mas apenas uma unidade aleatória de cada substancia apreendida. Portanto, a diferença entre os resultados decorre da ligeira variação de peso existente entre as diversas porções de estupefacientes apreendidos. O cálculo e a expressa referência do perito ao RDO (Registro De Ocorrência) do qual originaram as drogas para exame definitivo (químico-toxicológico) trazem, a meu ver, sempre respeitosamente, a certeza de que a droga que foi apreendida é a mesma que foi periciada tanto no laudo de constatação provisória quanto no exame definitivo. Deste modo, deve ser mantida inalterada a condenação do embargante, conforme entendimento da Douta Maioria. Conquanto respeitável a proposta inserta no voto minoritário, 'há que se manter os fundamentos do v. acórdão porquanto detidamente apreciados, razão pela qual o instrumento da insurgência defensiva deve, como justa solução, ser rejeitado. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão majoritária de que é imprescindível, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a realização de laudo toxicológico definitivo, elaborado por perito oficial, responsável pelo procedimento de identificação precisa da substância entorpecente. Confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a ausência do laudo toxicológico definitivo não pode ser suprida pela juntada do laudo provisório, impondo-se a absolvição do réu da imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de comprovação da materialidade delitiva. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1544057/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III - In casu, a ressalva não se enquadra na hipótese vertente, porquanto não há informação, no v. acórdão recorrido, de que o laudo preliminar detinha os caracteres de definitivo, notadamente no sentido de atestar a qualificação acadêmica dos profissionais que o elaboraram e a natureza do material apreendido. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1584209/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). Como se vê do acórdão impugnado, constata-se que a condenação do recorrente foi apoiada em provas testemunhais e ainda em laudo químico-toxicológico definitivo, que identificou as drogas apreendidas maconha e cocaína , sendo que a alegação da divergência da pesagem dos entorpecentes frente ao laudo de constatação prévia não tem o condão de afastar a materialidade delitiva. Nesse contexto, conforme entendimento desta Corte Superior, cabe às instâncias ordinárias fazer um exame do conteúdo fático e probatório a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação. Sendo assim, para rever a conclusão do julgado combatido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS APENAS NA FASE INVESTIGATÓRIA. ILEGALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE. DESCABIMENTO. [...] 3. O fato de as provas colhidas extrajudicialmente terem sido submetidas ao contraditório, na fase judicial, não autoriza que a condenação esteja apenas nelas lastreada, em razão da vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Para rever a conclusão no sentido de que as provas seriam suficientes para a condenação, seria necessário o reexame do acervo probatório, descabido em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. A tese de que os próprios acusados teriam admitido a emissão dos "vales" não foi suscitada no recurso especial, que se limitou a afirmar a sua existência. Constitui, portanto, indevida inovação em agravo regimental. 6. Agravo regimental interposto por meio da Petição n. 165.250/2016 improvido e agravo regimental manifestado pela Petição n. 165.316/2016 não conhecido. (AgRg no REsp 1385238/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Estadual concluiu, com apoio na prova dos autos, que o agravante praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A pretensão de reconhecimento de que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, bem como o pleito de desclassificação para a conduta de uso de entorpecentes, tal como formulados nas razões recursais, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, providência inadmissível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 670.447/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015). Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, do RISTJ e na Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator. STJ - REsp: 1651230 SP 2017/0016131-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 24/02/2017.

Dessa forma, não acolho a tese defensiva de quebra da cadeia de custódia, em relação à ausência de lacre das substâncias apreendidas.

Ultrapassadas as Preliminares, não subsistem outras questões que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.”
(
sic
ID. 38557963 e 38557964)

Pois bem, verifica-se dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que foi realizado o flagrante em virtude de várias denúncias anônimas relatar que em frente à residência do acusado havia uma motocicleta produto de roubo/furto e que no interior da residência se praticava o tráfico de drogas.

Confira-se a narrativa da ocorrência:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA MOTOPATRULHAMENTO FOI ACIONADO VIA COPOM, ONDE DENÚNCIAS APONTAVAM QUE NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO SANTA MARIA 2, EM FRENTE A QUADRA DE AREIA, HAVIA UMA MOTOCICLETA PRODUTO DE ROUBO/FURTO E QUE NA RESIDÊNCIA HAVERIA ENTORPECENTES PARA TRÁFICO DE DROGAS. A EQUIPE POLICIAL EM POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCOU-SE AO REFERIDO LOCAL, ONDE VISUALIZOU UMA MOTOCICLETA PRETA SEM PLACA, QUE NO LOCAL ESTAVAM OS SUSPEITOS JOÃO FRANCISCO E JONAS, QUE FORA CHECADO VIA CIOSP WEB, CONSTANDO COMO PRODUTO DE FURTO, CONFORME O B.O NUMERO 2018.200358. DIANTE DAS DENÚNCIAS QUE NA RESIDÊNCIA HAVERIA ENTORPECENTES, O SR JOÃO EVANGELISTA GUIMARÃES FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE NA CASA. DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO EM UM ‘BANCA’ PELO SOLDADO PM DOS SANTOS PRÓXIMO AO CONDUZIDO ‘JOAO FRANCISCO’, EM BAIXO DE UMA CAMISETA, UMA SACOLA CONTENDO l7 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA (APROXIMADAMENTE 34 GRAMAS), EM CONTINUAÇÃO À BUSCA NA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO PELO SOLDADO PM SANTANA, ATRÁS DO VASO SANITÁRIO, NO QUARTO DO SUSPEITO ‘JOAO FRANCISCO’, EM UMA SACOLA PLÁSTICA, VÁRIAS PORÇÕES DE TAMANHOS DIFERENTES DE. SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 58,00 REAIS EM MOEDA CORRENTE. VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO ‘JOAO FRANCISCO’ CONTUMAZ EM PRÁTICAS CRIMINOSAS, CONFORME OS BOLETINS, NUMERO 20l8.l8242 - RECEPTAÇÃO, N° 20l8.223234 - ROUBO. DEVIDO O FLAGRANTE AMBOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA MUNICIPAL DESSA URBE, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA DEMAIS PROVIDENCIAS. VALE RESSALTAR QUE O CONDUZIDO SR ‘JONAS EVANGELISTA’, TENTOU OBSTRUIR O SERVIÇO POLICIAL, SÓ CONCORDANDO, APÓS VISUALIZAR A EQUIPE LOGRAR ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. QUE A REFERIDA MOTOCICLETA FOI ENCAMINHADO PARA O PÁTIO DO GUINCHO CONVENIADO (...).”
(ID. 38556954)

Assim, verificou-se a existência da motocicleta em situação suspeita, razão pela qual os policiais realizaram a busca na residência do acusado, que resultou na apreensão de entorpecentes – 33 porções de cocaína, com peso de 278 gramas e 17 porções de maconha pesando 273 gramas –
que demonstraram serem verídicas as denúncias de receptação e de que naquela residência se realizava o tráfico de entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio do acusado.

Outrossim, no tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, em análise ao Auto de Apreensão, ID. 38555498, ao Laudo de Constatação, ID. 38557956 e ao Laudo Pericial, ID. 38557957, constata-se que não há informações conflitantes, sendo que as amostras dos entorpecentes foram encaminhas devidamente identificadas e lacradas. Assim, não pairam dúvidas de que a
droga apreendida é a mesma que foi periciada, o que comprova, de forma segura, a materialidade delitiva.

À vista desses argumentos, não há falar-se em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante e não procede a aventada nulidade processual, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz, inicialmente, a defesa de João Francisco Pereira Guimarães, o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque o requerido permanecer preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seu benefício em liberdade. A três para manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, vez que o réu é reincidente e insiste em dar continuidade na prática de condutas delitivas.”
(
sic
)

Com efeito, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Noutra ótica, o recurso de João Francisco Pereira Guimarães visa, à absolvição do tráfico ou à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes e, subsidiariamente,
à revisão na dosimetria da pena. Ao passo que o Ministério Público busca a condenação de João Francisco no delito de receptação.

Vejamos o conjunto probatório dos autos.

A denúncia narra o que se segue

“(...) no dia 11 de junho de 2019, por volta das 20h28min, na Rua Nossa Senhora Aparecida, Qd. 12, Lote 08, Bairro Santa Maria em Sorriso/MT, o denunciado JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES guardava e mantinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 33 (trinta e três) porções de substâncias análogas a cocaína, pesando aproximadamente 278 g (duzentos e setenta e oito gramas) e 17 (dezessete) porções de substâncias análogas a maconha, pesando aproximadamente 34 g (trinta e quatro gramas), de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 06 do IP), fotografia (fl. 07), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 20/21 e 22/23 do IP).

II. Ressai do caderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, o increpado JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta de cor preta, consoante B.O. (fl. 25/27 do IP) e B.O. n° 2018.200358 (anexo).

Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu denúncias de que no endereço acima indicado havia uma motocicleta produto de roubo/furto, bem como estavam realizando tráfico de entorpecentes no local.

Diante disso, uma equipe da Força Tática diligenciou buscando confirmar as informações, localizou a motocicleta de cor preta, já sem placas e constatou ser produto de furto.

Em razão do flagrante e diante das denúncias de entorpecentes no local, a guarnição solicitou a entrada na residência, o denunciado franqueou a entrada dos milicianos e, em buscas, a equipe policial encontrou 17 (dezessete) porções de substâncias análogas a maconha em baixo de uma bancada de serviço, bem como encontrou em uma sacola, atrás do vaso sanitário, 33 (trinta e três) porções de substâncias análogas a cocaína e R$ 58,00 cinquenta e oito reais.

Diante os fatos, os militares deram voz de prisão ao indigitado, bem como o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe.

Urge consignar que o indigitado JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES possui reincidência específica nos crimes de tráfico de drogas e receptação, consoante certidão de antecedentes criminais anexa.”
(
sic
ID. 38555496)

João Francisco Pereira Guimarães negou a propriedade
das substâncias entorpecentes apreendidas,
nas duas fases da persecução penal
, alegou perseguição policial e que a droga fora plantada
:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE sua família está ciente de sua prisão; QUE está acompanhado de seu advogado neste interrogatório; QUE está ciente do seu direito de permanecer em silêncio; QUE a motocicleta HONDA de cor preta, sem placa estava na posse do interrogado na tarde de hoje, no momento em que foi abordado pela polícia militar em sua residência; QUE comprou a motocicleta de GABRIEL que é irmão da pessoa na qual está registrado nos documentos do veículo como proprietário da motocicleta; QUE comprou a motocicleta pelo valor de R$ 1.000,00; QUE desde que comprou a motocicleta estaya ciente de que consta

uma queixa de roubo e furto na motocicleta, que a motocicleta havia sido recuperada um dia antes, do interrogado comprar a motocicleta; QUE há aproximadamente vinte dias o interrogado e o antigo proprietário vieram até a delegacia retirar a queixa de roubo/furto que consta no veículo, porém foram orientados a fazer isso no batalhão de polícia militar, que lá informaram que o responsável pela ocorrência não estava no momento, e que estava em rondas ostensivas, não sendo possível realizar o pedido do interrogado naquele momento; QUE foi abordado por uma guarnição de polícia militar, no momento em que estava em sua residência; QUE no momento em que foi abordado foi realizado busca pessoal no interrogado, que nada ilícito foi localizado durante a revista pessoal; QUE foram realizadas buscas em sua residência; QUE o interrogado esclarece que seus vizinhos viram o momento em que eram realizadas buscas em sua residência; QUE no momento em que eram realizadas as buscas em sua residência, o interrogado permaneceu sob a custódia de policiais militares de joelho em frente sua residência; QUE a polícia militar realizou as buscas na residência, sozinhos, sem o acompanhamento de nenhum morador da residência; QUE foi dito ao interrogado que foram localizadas drogas em sua residência, e exibidos ao interrogado quatro ou cinco ‘balinha’ de maconha; QUE o interrogado afirma que a droga que foi exibida ao mesmo, foi colocada em sua residência pelos policiais militares que realizaram buscas em sua residência; QUE o interrogado afirma que não guardava ou armazenava drogas em sua residência.”
(
sic
ID. 38556951)

Jonas Evangelista Guimarães, pai do acusado João Francisco, ouvido na fase policial, afirmou, ID. 38555499:

“QUE no final da tarde de hoje, estava em sua residência dormindo, momento em que despertou, por estar ocorrendo uma abordagem policial de frente sua residência; QUE seu filho já estava sob a custódia da polícia militar, sendo abordado, e apanhando; QUE foi até os policiais, e pediram aos policiais para soltar JOÃO, seu filho, porque o mesmo estava trabalhando; QUE levou um empurrão de um policial nesse momento; QUE disse ao policial ‘JÁ PROCESSEI UMA VEZ, VOU PROCESSAR DE NOVO’; QUE logo em seguida o policial lhe levou até um canto e lhe explicou que a abordagem estava sendo realizada devido a uma denúncia de drogas; QUE esclarece que funciona uma oficina de motos na área da frente da residência; QUE os policiais começaram a realizar buscas em cima da mesa de serviço; QUE assistia as buscas nessa bancada de trabalho, mas que não viu o momento em que foi localizada as drogas na bancada, porque o policial estava virado de costas para o declarante; QUE não acompanhou as buscas no interior de sua residência; QUE não foi convidado a participar das buscas no interior da sua residência; QUE o declarante permaneceu do lado de fora da residência enquanto eram realizadas buscas no interior de sua residência; QUE fora dito pelos policiais ter sido localizadas drogas no interior de sua residência.”
(
sic
)

Todavia, o PM Igor Farias Santana narrou em detalhes as informações colhidas pelo setor da inteligência, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes, na polícia e em juízo:

“(...) QUE o depoente é Policial Militar da equipe de FORÇA TÁTICA de Sorriso/MT, fazendo parte do MOTO PATRULHAMENTO; QUE recebeu informações via COPOM, de que na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Santa Maria 2, em frente à quadra de areia, havia uma motocicleta produto de roubo/furto e que na residência haveria entorpecentes para tráfico de drogas; QUE de posse das informações se deslocou até o referido local, na companhia do SD PM RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, do SD PM MURILO MARQUES NERES e do SD PM JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO e visualizou uma motocicleta preta sem placa; QUE ao chegar no endereço Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Santa Maria 2, localizou os suspeitos JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES e JONAS EVANGELISTA GUIMARÃES; QUE checou no sistema CIOSP WEB, a motocicleta localizada no endereço Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Santa Maria 2, e constatou ser produto de furto, conforme o B.O. número 2018.200358; QUE diante das denúncias que na residência haveria entorpecentes, o sr ‘JONAS EVANGELISTA GUIMARÃES’ franqueou a entrada do depoente, do SD PM RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, do SD PM MURILO MARQUES NERES e do SD PM JERSON DOS SANTOS CARVALHO na casa; QUE durante as buscas na residência foi encontrado em uma ‘bancada’ pelo SOLDADO PM DOS SANTOS próximo ao conduzido ‘JOÃO FRANCISCO’, embaixo de uma camiseta, uma sacola contendo 17 porções de substância análoga a maconha (aproximadamente 34 gramas); QUE em continuação à busca na residência, foi encontrado pelo depoente, atrás do vaso sanitário, no quarto do suspeito ‘JOÃO FRANCISCO’, em uma sacola plástica, várias porções de tamanhos diferentes de substância análoga a cocaína e a quantia de R$58,00 reais em moeda corrente; QUE o suspeito ‘JOÃO FRANCISCO’ é contumaz em práticas criminosas, conforme os boletins, número 2018.18242 - receptação, n° 2018.223234 - roubo; QUE logo na chegada do depoente do SD PM RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, do SD PM MURILO MARQUES NERES e do SD PM JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO no endereço Rua Nossa Senhora Aparecida, Quadra 8, Lote 12, Bairro Santa Maria 2 o Sr. JONAS EVANGELISTA tentou obstruir o serviço policial, só concordando após visualizar o momento em que foi localizada substância análoga a maconha em uma bancada; QUE deu voz de prisão a JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES pela suspeita dos crimes de RECEPTAÇÃO e TRÁFICO de DROGAS; QUE deu voz de prisão a JONAS EVANGELISTA GUIMARÃES pela suspeita do crime de RECEPTAÇÃO; QUE JOÃO FRANCISCO apresenta lesões antigas na coxa direita e no pé direito, oriundas de acidentes de trânsito; QUE JONAS EVANGELISTA e JOÃO FRANCISCO foram apresentados a equipe de plantão desta delegacia.”
(ID. 38555497 e 38555498)

“Chegou uma denúncia via 190, que havia uma motocicleta possivelmente produto de roubo ou furto na residência dele. E também que ocorreria tráfico de entorpecentes no local. Se deslocamos pra lá, minha equipe e mais uma equipe do Força e na chegada já conseguimos localizar a referida motocicleta, repassada via denúncia 190. E em checagem foi constatado que realmente se tratava de produto de roubo ou furto. Quando encontramos a motocicleta aí o avô dele tentou obstruir nosso serviço policial. Porém, lá em buscas, em uma bancada de uma suposta oficina que movimentado ali no local foram encontradas diversas porções de substância análoga a maconha, pelo soldado Dos Santos. Prontas para comercialização. Diante desse fato, o avô dele franqueou nossa entrada, prosseguimos com as buscas no quarto do suspeito, onde encontrei diversas porções análogas a cocaína. Encontramos as drogas em dois locais, na bancada e atrás do vaso sanitário. Ele é bastante conhecido no meio policial, por esse mesmo crime e também por um roubo de uma loja na cidade. Ele diz ser do Comando Vermelho, porém se é verdade não sei. Tiveram dois policias da inteligência que participaram da ocorrência, não vou citar nomes para preservá-los, por serem da inteligência. Os policiais que foram fazer a detenção dele lá no local, são policias que não são da inteligência. A inteligência participa sim, em torno de levantar informações pra nó, monitoramento, saber se ele estava no local. Porém eles não participaram da detenção. Quem fez a detenção foi a minha equipe de moto-patrulhamento e a Força tática. Minha equipe foi a primeira a chegar no local. Primeiro foi encontrado, não me lembro o número exato, mais foi em torno de 17 porções similares a maconha embaladas prontas para o comércio. Isso na bancada da oficina, onde fica as ferramentas. Depois disso indagamos ao avô dele, que falou ‘então pode entrar e olhar o quarto dele’ foi quando entramos na casa dele. E atrás do vaso sanitário da casa dele, do local onde ele dorme lá que foi encontrado uma sacola com diversas porções de substância análoga a cocaína. No local estava ele e o avô, estava ele lá na frente mexendo nas motocicletas lá, onde estava essa motocicleta produto de roubo. E na hora que a gente abordou ele, o avô dele saiu de dentro, perguntando o que estava acontecendo. Explicamos toda situação para o avô dele, mesmo assim o avô dele tentou obstruir nosso serviço, dizendo que o neto era inocente, e tudo mais. Porém diante da flagrância de ter uma moto, produto de roubo, e das substâncias similar a maconha, o avô dele entendeu o serviço ali, e pediu pra que a gente pudesse olhar o quarto dele também.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial militar
Jefferson dos Santos Carvalho,
afirmou sob o crivo do contraditório:

"(...) Ao chegar no local, visualizamos a motocicleta, na checagem constatamos que realmente se tratava de produto de roubo ou furto. Em buscas no local, pois o local era ponto de tráfico, salvo engano era pai do rapaz, autorizou nossa entrada. Na frente da residência tem uma oficina, ou borracharia, algo assim. Com autorização dele a gente entrou, e o pai dele acompanhou nossa busca ali no local, onde encontramos uma certa quantia de entorpecente, junto com o pai dele. O pai dele presenciou toda ação da Polícia, inclusive a apreensão da droga. A droga era de João não do pai dele. A droga estava bem visível, porque chegamos bem rápido, creio que não deu tempo dele esconder. Como ali era um ponto de tráfico ele usa a oficina só pra fachada. A droga estava em cima de uma bancada, só com um pano em cima, uma camiseta. Outras porções estava mais escondidas lá pra dentro, que foi outro policial que achou. As denúncias eram sobre o ponto de tráfico e também da motocicleta roubada. A moto estava sem placa, foi checada pelo chassi. Eu estava presente no momento da apreensão da droga. Ele é conhecido no meio policial, já tem duas passagens por tráfico de drogas. Sim, ele assumiu que a droga era dele. Não me recordo se o pai dele estava próximo nesse momento, porque logo que constatamos que a motocicleta roubada já detemos ele em um canto. Logo após encontramos a droga, junto com o pai dele. Todos eles falam que a droga é plantada no local, ninguém quer assumir a droga depois que achada. Ele confirmou que a droga era dele, agora se deu relato na delegacia que a droga não era dele, aí não sei. Estava eu e o outro policial, o Dos Santos, que foi quem localizou a droga. De início não localizamos o proprietário da motocicleta. João disse que tinha comprado a motocicleta de outra pessoa, mas não soube dizer quem era. Ele disse que comprou, não me recordo o valor que ele diz ter pago. (...).”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, os PMs Raphael Fernandes dos Santos e Antônio Marcos Ferreira confirmaram as denúncias, o monitoramento do local e a apreensão dos entorpecentes:

“Que na data dos fatos, recebemos denuncia via COPOM, que havia uma motocicleta possivelmente produto de roubo ou furto e que na casa havia entorpecentes. Se deslocamos pra lá. Que na chegada já visualizamos a motocicleta. E na checagem foi constatado que realmente se tratava de produto de roubo ou furto. Indagamos a pessoa de Jonas se podíamos entrar no local, que autorizou nossa entrada. Que eu localizei em cima de uma bancada de peça, embaixo de uma camisa preta, uma sacola com 17 porções de substância análoga a maconha, e o Santana localizou mais uma quantia no quarto dele, atrás do vaso sanitário, só não me recordo a quantidade, que salvo engano foi de cocaína. Que ele tem passagem, porém nunca fiz apreensão dele não. Que o Eberte não estava presente, minha equipe foi a primeira a chegar. Chegamos lá via denúncia anônima (...). A motocicleta não tinha placa, checamos através do chassi. Que no sistema da militar estava com ocorrência de roubo e furto. Que os primeiros a chegar no local além de mim, foram Soldado Igor, Soldado Dos Santos, Soldado Neres e Soldado Carvalho, e o Fernando estava no apoio. E a Força Tática também estava no apoio, Sargento Antãnio Marcos, Sargento Souza, o Ferreira e o Soares.”
(PM Raphael Fernandes dos Santos, relatório de mídia digital)

“Que na data dos fatos, eu e minha equipe trabalhamos no apoio desta ocorrência. No momento que chegamos, já havia desenrolado a ocorrência. Ficamos no local aguardando a chegada do guincho, que levaria a motocicleta, que foi constatada ser produto de furto ou roubo. Não tive contato direto com os conduzidos até porque outra viatura já tinha conduzido o suspeito. Mas eu tinha conhecimento que o serviço de inteligência estava monitorando o local, após denúncia. Porém não participei diretamente na condução da ocorrência, só fiquei sabendo de todo ocorrido através dos meus colegas. Eles falaram que foram localizados entorpecentes, não me recordo a quantidade. Que seria substância análoga a cocaína, só não sei precisar a quantidade. O João é uma pessoa bastante conhecida no meio policial, inclusive tinha pouco tempo que ele tinha saído do CRS (Centro de Ressocialização de Sorriso), por uma ocorrência de roubo. Que na situação ele foi pego em flagrante, com uma certa quantia em dinheiro. Não posso afirmar com certeza, mas pelo o que foi levantado pelo serviço de inteligência, ele é faccionado.”
(PM Antônio Marcos Ferreira, relatório de mídia digital)

Outrossim, as testemunhas arroladas pela defesa apenas abonaram a conduta do acusado.

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 38556954, o Termo de Exibição e Apreensão e as fotografias, ID. 38555498, o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 38557956 e o Laudo Pericial, ID. 38557957, descrevendo a apreensão de
33 (trinta e três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 273,82g (duzentos e setenta e três gramas e oitenta e dois centigramas), e 17 (dezessete) porções de maconha, pesando aproximadamente 273,21g (duzentos e setenta e três gramas e vinte e um centigramas).

Importante destacar que todos os policiais militares confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante João Francisco, bem como a apreensão em sua residência de porções de cocaína e maconha próprias para a comercialização.

No tocante ao argumento da defesa de que o acusado não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ele mesmo afirmou não ser usuário e sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar essa alegação.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação,
mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de
qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Desse modo, ficou comprovado que o apelante João Francisco guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes – cocaína e maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI Nº 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp nº 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap nº 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Noutra ótica, o Ministério Público busca a condenação de João Francisco pelo delito de receptação, sob o argumento de que a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado gera a inversão do ônus quanto à prova da origem lícita do bem.

Pois bem, o magistrado absolveu João Francisco com a seguinte fundamentação:

“Da Receptação.

Deveras, de acordo com a norma de regência, para efeito de caracterização da infração penal de receptação [art. 180 do Código Penal], mostra-se imprescindível a existência da prática de um crime antecedente/anterior e, ao mesmo tempo, que o agente, de modo prévio, tenha consciência a respeito da origem delituosa do objeto. O delito de receptação configura-se como crime acessório que, portanto, não detém existência autônoma, na exata medida em que exige, como condição indispensável, prova da existência do delito anterior ou da origem ilícita da coisa.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de demonstrar, de forma concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência do crime antecedente/anterior ou a origem ilícita do objeto. Esquadrinhando, de modo minucioso, as nuances que circundaram os acontecimentos, denota-se que se interpôs, apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade da consumação da infração penal de furto anterior. E, vários argumentos podem ser introduzidos em prol de tais assertivas.

Neste ponto, verifica-se que realmente houve uma comunicação de furto/roubo da motocicleta no dia 25/06/2018, conforme boletim de ocorrência de fls. 49/50, porém, verifica-se do boletim de ocorrência de fls. 133/133v, datado de 27/06/2018, que a motocicleta foi localizada pela PM e restituída ao legitimo proprietário, Sr. Jarides Cruz de Oliveira.

Efetivamente, diante desse panorama, tendo sido a motocicleta restituída ao legítimo proprietário, vislumbra-se de fato que a comunicação de furto/roubo do B.O., de fls. 49/50, caiu por terra. Denota-se, então, que não há crime anterior a justificar a conduta de receptação imputada ao réu João Francisco.

Pelo contrário, o que se pode concluir, principalmente do conteúdo das declarações externadas por parte do interrogatório do réu João Francisco, fl. 129 – mídia de fl. 134, que a motocicleta foi comprada do irmão do legítimo proprietário, Gabriel, que viu o anúncio de venda da motocicleta em grupo de Whatsapp, e efetuou a compra um dia após a motocicleta ter sido localizada pela PM e entregue ao proprietário.

Merece guarida a versão apresentada pelo réu, vez que da data da restituição do bem pela PM ao legítimo proprietário (27/06/2018) até a data da prisão em flagrante do réu (11/06/2019), passou-se praticamente 1 (um) ano, e se a motocicleta fosse novamente objeto de furto, com certeza o proprietário teria feito novamente lavrado o boletim de ocorrência informando do furto/roubo.

Sem maiores delongas, efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, o repertório de provas engendrado no processo afigura-se extremamente frágil e precário e, exatamente porque não transcende esta concepção de ideias, não dinamiza, de modo indiscutível, no hermeneuta a segurança necessária que serve de lastro para a prolação de decreto condenatório, com relação à prática do crime de receptação.”
(
sic
)

Nesse contexto, constata-se que as razões da apelação não atacaram os fundamentos da sentença de que não havia crime anterior a
justificar a conduta de receptação imputada ao réu João Francisco.

Ora, é necessário que o objeto da receptação seja
“coisa que sabe ser produto de crime”
(art. 180,
caput,
do Código Penal), assim deve

ser imprescindível a demonstração inequívoca de que ocorreu um crime anterior e de que aquela coisa que se encontrava com o suposto receptador é produto desse crime.

No caso, houve de fato uma comunicação de furto da motocicleta pelo seu proprietário Jarides Cruz de Oliveira, em 25/06/2018, conforme Boletim de Ocorrência no ID. 38556960. No entanto, em 27-6-2018 a respectiva motocicleta foi localizada abandonada pela PM e, assim, restituída a seu proprietário, segundo consta no Boletim de Ocorrência no ID. 38556999.

Dessa forma, escorreita a absolvição quanto ao delito de receptação, porquanto o conjunto probatório não demonstrou, de fato, que o delito antecedente tenha ocorrido, ou seja, não há comprovação de que a
motocicleta era produto de furto ou roubo.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena quanto aos argumentos da defesa: redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento da reincidência e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, a modificação para o regime aberto.

A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado responde a outras ações penais nesta Comarca de Sorriso/MT (autos Código 194158 e 196946 – conforme antecedentes nos autos, fl. 131/131v), pelos crimes descritos no artigo 180 e 121, ambos do Código Penal. Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 444 do STJ.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos (maconha e cocaína). Dessa feita, dado a diversidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, e ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.”

Com efeito, em consulta aos Antecedentes Criminais e ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que João Francisco Pereira Guimarães possui as seguintes ações penais em seu desfavor perante
o juízo da
Comarca de Sorriso:

a) ação penal cód. 188825, denunciado como incurso nos
arts. 33 e 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03. Os autos encontram-se aguardando julgamento do recurso de apelação do Ministério Público contra sentença de absolvição.

b)
ação penal cód. 194158, denunciado pela prática do delito de receptação culposa. Os autos estão na fase instrutória.

c) ação penal cód. 196243, condenado nas sanções do
art.157, 2º§, III, do Código Penal a uma pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. Há recurso de apelação da defesa.

d) ação penal cód. 196946,
que visa apurar a prática, em tese, do delito descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP. O processo encontra-se na fase de audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, a Súmula 444 do STJ veda que inquéritos policiais e ações penais ainda em curso sejam usados para exasperar a pena do acusado acima do mínimo legal. Assim, impossível a valoração negativa dos antecedentes.

Outrossim, a
variedade de drogas (cocaína e maconha) justifica a exasperação da reprimenda basilar. Isso porque,
quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, afastado os maus antecedentes, e considerando a variedade de drogas, redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase, identificou-se a atenuante da menoridade relativa. Por sua vez, a reincidência foi indevidamente reconhecida, pois não há condenação transitada em julgado em desfavor de João Francisco.

Consoante a expressa redação do artigo 63 do CP, a reincidência caracteriza-se pelo cometimento de
"novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior".
A ausência de definitividade do julgado quando da prática do ilícito não configura a agravante.

Destarte, afasto a reincidência. Assim, atenuo a pena em 6 (seis) meses pela menoridade relativa e transformo a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento de pena.

No tocante à
causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas
, a magistrada negou-a por entender estar comprovada a dedicação criminosa do apelante João Francisco, assim consignando:

“O réu João Pedro Pereira Guimarães, não faz jus ao benefício da diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas, devido à grande quantidade e diversidade da droga apreendida em seu poder, aliado às diversas informações de que se dedicava a atividade de mercancia de drogas, e a reincidência, vez que possui a Execução Penal N°. 2000083-15.2019.811.0040 – SEEU (condenado por roubo qualificado, a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão.” (sic)

Não se desconhece o entendimento firmado pelo STF no
ARE n. 666.334 (Repercussão Geral) de
que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendidas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

Todavia, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Na hipótese, afastada a fundamentação da grande quantidade e diversidade da droga apreendida, para evitar a ofensa ao princípio do
non bis in idem
, o apelante João Francisco possui várias ações penais em seu desfavor, que demonstram a sua habitualidade em
atividades criminosa e,
por si sós, j
ustifica o afastamento da benesse do tráfico privilegiado.

Segundo entendimento pacificado neste Tribunal, o fato de o agente registrar outra ação penal, ainda que em andamento, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Nesse sentido, destacam-se julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE REGISTRA OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. Impõe-se a redução da pena basilar quando a valoração negativa de circunstância judicial, operada pelo magistrado singular, carecer de fundamentação idônea.
O fato de o agente registrar ação penal em andamento impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (TJMT, Enunciado nº 52, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).”

(N.U 0042906-03.2017.8.11.0042, Ap 58682/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (sem grifo no original)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – ‘APENAS GUARDOU’ O ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA A PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE, REINCIDÊNCIA ‘NÃO DEVERIA SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO’ – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ‘MENOS GRAVOSO’ – SEGUNDO APELANTE – BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO, DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO, AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ‘PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO’ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA – FUNCIONAMENTO DE ‘BOCA DE FUMO’ NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – BUSCA DOMICILIAR APÓS O PRIMEIRO APELANTE ENTREGAR ENTORPECENTE AO SEGUNDO APELANTE – APREENSÃO DE TABLETES DE MACONHA, PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – PRELIMINAR REJEITADA – CONFISSÕES JUDICIAIS – PRIMEIRO APELANTE GUARDANDO ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA PARA O SEGUNDO APELANTE – TESE DE CONSUMO PRÓPRIO DO SEGUNDO APELANTE INVEROSSÍMIL – USUÁRIO APENAS DE MACONHA – QUANTIDADE APREENDIDA – POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE MAIS DE 2.500 CIGARROS DA DROGA – CANNABIS PERECÍVEL – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – INFORMAÇÃO DE QUE NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE HAVIA UMA ‘BOCA DE FUMO’ – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA CONFIRMADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS – GUARDAR E TER EM DEPÓSITO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO PRIMEIRO APELANTE CONSERVADA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE CARACTERIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – ARESTO DO TJMT – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE 1 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA [2,480KG (DOIS QUILOS, QUATROCENTOS E OITENTA GRAMAS)] – DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PELO SEGUNDO APELANTE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – POSIÇÃO DO STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

O registro de ações penais em tramitação evidencia, no caso específico, dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52).”
(N.U 0043332-15.2017.8.11.0042, Ap 75522/2018, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (sem grifo no original)

Desse modo, devidamente comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, inadmissível a aplicação do tráfico privilegiado.

Assim sendo, transformo a pena provisória em definitiva consistente em 5
(cinco) anos de reclusão.

O regime fechado foi imposto na sentença face à reincidência do condenado. Destarte, afastada a agravante da reincidência, não subsiste motivo para que o cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão se dê no regime inicial fechado, o que impõe a sua modificação para o semiaberto.

Redimensiono a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de João Francisco, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e modificar o regime de cumprimento de pena, estabelecendo a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020